Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. As conclusões do acórdão decorreram da análise dos temas ventilados no habeas corpus, encontrando-se em consonância com a fundamentação que lhe deu suporte, não havendo que se cogitar da existência das omissões e obscuridade apontadas pelo embargante, o qual, na realidade, almeja novo exame da matéria para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.